Tribunal: TJDFT
Processo: 0731574-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DIFERENÇA SUPERIOR A SEIS HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL. QUANTUM AQUÉM DA EXTENSÃO DO DANO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Recorrentes, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 206,21 (duzentos e seis reais e vinte e um centavos) e de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
2. Na origem os autores, ora Recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que compraram passagem aérea para Bogotá e ilhas do Caribe, que o voo de volta teria sido escolhido com horário que permitiria o descanso antes do retorno ao trabalho no dia seguinte, que o voo saindo de Bogotá atrasou três horas, que não receberam apoio da companhia durante a espera, que perderam a conexão que fariam em Guarulhos, que houve mudança de aeroporto, que tiveram que pagar pelo traslado e que a chegada em Brasília, prevista para às 08:20, ocorreu somente às 18:20.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 565431499). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 56543155).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do quantum fixado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, os Recorrente afirmam que estavam com o filho e que o expressivo atraso e toda a situação por eles vivenciada ultrapassaram a esfera do mero dissabor e que a dignidade deles foi violada. Aduzem que insistiram exaustivamente para que o serviço fosse prestado adequadamente, mas não foi cumprida a obrigação contratual com eles pactuada, e que o valor arbitrado na origem a título de danos morais não se mostra adequado, devendo ser considerada a gravidade do dano e as condições econômicas das partes. Requerem a reforma da sentença com a majoração dos danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que os Recorrentes não sofreram dano moral e que a sua ocorrência não está demonstrada nos autos. Defende que o pedido de majoração é uma tentativa de enriquecimento ilícito e requer a manutenção da sentença.
7. O quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido, observar as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levar em consideração a função pedagógico-reparadora da medida.
8. No caso dos autos, o fato de os Recorrentes, que estavam com uma criança, terem experimentado um cancelamento que não se limitou à espera por um novo voo, incluindo a perda de uma conexão e uma troca de aeroporto não programada, na qual tiveram que carregar as próprias bagagens e utilizar de transporte particular para o traslado, o que no final representou um atraso superior a seis horas na chegada ao destino, denota que o valor da indenização arbitrada na origem está aquém da extensão do dano sofrido.
9. Aplicando os critérios anteriormente mencionados para a fixação do valor da compensação pelos danos extrapatrimoniais e os alinhando ao valor médio arbitrado em casos semelhantes, reputa-se adequado fixar a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos Recorrentes.
10. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos Recorrentes.
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.